Tribunal: TRF3
Processo: 5030667-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI No 9.873/1999. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
358/1006)

5030667-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030667-82.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ASSOCIACAO POLICIAL MILITAR DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BIANCA DE MORAIS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO TREVIZAN - SP233347-N

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI No 9.873/1999. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a inscrição em dívida ativa relativa a ressarcimento ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, em razão de paralisação superior a três anos entre atos processuais relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente administrativa constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada independentemente de provocação específica das partes.

Em se tratando de dívida ativa não tributária decorrente de auto de infração, aplica-se o prazo trienal previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 para processos administrativos paralisados por mais de três anos.

A cronologia do procedimento administrativo demonstra a ocorrência de períodos de paralisação superiores ao prazo legal, entre a interposição de recurso administrativo e seu julgamento, bem como entre a notificação da decisão e a posterior prática de ato voltado à cobrança do débito.

A instauração do processo administrativo interrompe o prazo prescricional da ação punitiva, mas a subsequente inércia da Administração por lapso superior ao previsto em lei enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, impõe-se a reforma da decisão agravada que havia afastado tal ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo e acolher a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo trienal do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 aos processos administrativos relativos a dívida ativa não tributária decorrente do exercício do poder de polícia. 2. A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos configura prescrição intercorrente. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 32; Decreto no 20.910/1932; Decreto no 8.539/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1147.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030667-82.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ASSOCIACAO POLICIAL MILITAR DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BIANCA DE MORAIS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO TREVIZAN - SP233347-N

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APOMAS em face de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo.

Deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Por primeiro, ainda que o Juiz de origem tenha analisado a ocorrência da prescrição intercorrente sob a ótica de que a recorrente deveria continuar acessando o sistema da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS ou ter efetuado seu cadastro nele para acompanhar o desenrolar do processo administrativo ainda pendente, não foi analisada a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999.

No entanto, tratando-se de matéria de ordem pública, passo a analisá-la.

Com efeito, a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, em se tratando de dívida ativa não-tributária, objeto de auto de infração, sujeita-se ao prazo trienal previsto no § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/1999:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (...)

Outrossim, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instauração do processo administrativo, como início dos atos necessários ao exercício do poder de polícia, interrompe o curso do prazo da prescrição da ação punitiva, pois demonstra o inequívoco interesse da Administração na apuração dos fatos, afastando sua inércia.

Além disso, cabe destacar a tese definida no Tema 1147/STJ:

"Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores."

Pois bem.

Conforme consulta às cópias do processo administrativo no 33902.053691/2005-52, o andamento do procedimento obedeceu a seguinte ordem:

-Impugnação apresentada em 28/04/2005

-Decisão proferida em 13/07/2005

-Apresentado recurso em 05/08/2005

-Em 15/07/2015 houve o julgamento do recurso

-Notificação entregue em 12/11/2015

-Em 07/05/2024, a ANS emitiu termo informando que o processo foi convertido do suporte físico para eletrônico no SEI, em conformidade com o disposto no Decreto n no 8539/2015

-Em 30/06/2020, ANS emitiu o ofício no 7561/2020, notificando a parte recorrente da existência de débito de Ressarcimento ao SUS, discriminado na Guia de Recolhimento da União - GRU no 29412040004739595

Analisando a cronologia apresentada, configura-se a prescrição intercorrente do processo administrativo da Lei no 9.873/1999 entre e a apresentação do recurso (05/08/2005) e seu julgamento (15/07/2015), bem como entre a entrega da notificação (12/11/2015) e a expedição do ofício no 7561 (30/06/2020).

Dessa maneira, a r. decisão agravada deverá ser reformada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI No 9.873/1999. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a inscrição em dívida ativa relativa a ressarcimento ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, em razão de paralisação superior a três anos entre atos processuais relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente administrativa constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada independentemente de provocação específica das partes.

Em se tratando de dívida ativa não tributária decorrente de auto de infração, aplica-se o prazo trienal previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 para processos administrativos paralisados por mais de três anos.

A cronologia do procedimento administrativo demonstra a ocorrência de períodos de paralisação superiores ao prazo legal, entre a interposição de recurso administrativo e seu julgamento, bem como entre a notificação da decisão e a posterior prática de ato voltado à cobrança do débito.

A instauração do processo administrativo interrompe o prazo prescricional da ação punitiva, mas a subsequente inércia da Administração por lapso superior ao previsto em lei enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, impõe-se a reforma da decisão agravada que havia afastado tal ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo e acolher a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo trienal do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 aos processos administrativos relativos a dívida ativa não tributária decorrente do exercício do poder de polícia. 2. A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos configura prescrição intercorrente. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 32; Decreto no 20.910/1932; Decreto no 8.539/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1147.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão